Tribunal: TJSP
Processo: 1005212-50.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Os pedidos referentes à nulidade da tarifa de registro de contrato e de seguro de proteção financeira não comportariam julgamento de improcedência liminar por exigirem o contraditório entre as partes, com a respectiva produção de prova

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Os pedidos referentes à nulidade da tarifa de registro de contrato e de seguro de proteção financeira não comportariam julgamento de improcedência liminar por exigirem o contraditório entre as partes, com a respectiva produção de prova documental – Apesar disto, diante do oferecimento de contrarrazões pelo réu e a oportunidade de juntada de prova documental, o julgamento do feito se mostra cabível, por aplicação da causa madura (artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Discussão limitada às tarifas administrativas e ao seguro prestamista – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro e do IOF, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, diante da comprovação da averbação da alienação fiduciária – A casa bancária não trouxe laudo hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo usado a justificar a cobrança da referida tarifa – Configuração de venda casada pela prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do seguro de proteção financeira, determinando sua repetição singela – Recurso parcialmente provido.